Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730865-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LILIANE LOURENCO VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra certidão da 2a Vara Cível do Gama, expedida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra LILIANE LOURENCO VIEIRA DE SOUZA. Em suas razões (ID 39330827), o agravante alega que: 1) o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo através de foto ou outro meio idôneo não tem previsão legal; 2) a exigência também não garante que o veículo estará no local no ato da diligência; 3) o automóvel pode ser transportado de um lugar para outro, além de ser de fácil alienação; 4) o endereço indicado foi localizado após pesquisas administrativas. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39330829). O recurso não foi conhecido (ID 39568380). Contra a decisão monocrática do Desembargador relator, BANCO PAN S.A interpôs agravo interno (ID 40136035) a fim de que seja conhecido e, após regular trâmite, provido o agravo de instrumento. Sem contrarrazões (ID 43431833). Foi proferida sentença de homologação de desistência e resolvido o processo, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC), nos autos de origem (ID 145781207). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da certidão contra a qual se interpôs o recurso. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DOPROCESSOPRINCIPAL. PERDADEOBJETO.RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3.É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado. REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2."A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021)” – grifou-se JULGO PREJUDICADOS os recursos, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator